Tribunal: TJMT
Processo: 0002576-23.2018.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002576-23.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), SUZILAINE FERNANDA LOPES - CPF: 011.986.261-19 (VÍTIMA), EDVAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 005.237.891-81 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EDVAN GOMES DOS SANTOS - CPF: 005.237.891-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 306, §1º, INC. II, DO CTB] –
1.RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO QUE RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA
–
ESPECIAL RELEVÂNCIA
CORROBORADA COM PROVA TESTEMUNHAL DOS AGENTES PÚBLICOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LESÕES NA VITIMA

–

PLAUSIBILIDADE –

CONFISSÃO

OPERADA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DO RECORRENTE – TESE QUE NÃO COMPORTA AMPARO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

“[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]” (STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Asseverada a existência de sinais denotadores de alteração da capacidade psicomotora do agente pelo efeito do álcool, tal é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva do crime de
embriaguez
ao
volante, restando portanto, valida da prova testemunhal (art. 306, parágrafo segundo CTB), aliada a confissão extrajudicial e judicial, admitindo a ingestão de bebida alcóolica e laudo de constatação de lesões na vítima.

2.RECURSO MINISTERIAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ARBITRADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESPROPORCIONALIDADE NA DOGMÁTICA PORQUANTO

IRRISÓRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DUAS INFRAÇÕES PENAIS – MAJORAÇÃO – INVIABILDIADE – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE 01 (UM) SALÁRIO MINIMO QUE GUARDA
CORRELAÇÃO COM A SANÇÃO IMPOSTA
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1º, do Código Penal, não guarde relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo se considerar, também, a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, assim, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59, caput, do Código Penal. In casu, à míngua de quaisquer elementos que pudessem ensejar a fixação de um valor mais alto, deve a prestação pecuniária restar fixada em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, em observância ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação Ministerial e Defensivo, respectivamente, interpostos nos autos da ação penal nº.
2576-23.2018.8.11.0011, (código 261908), que
tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, foi a pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar
EDVAN GOMES DOS SANTOS, pela prática dos delitos descritos no art. 21, da Lei 3.688/41 e art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal,
impondo pena de
06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por uma pena restritiva de direito, qual seja prestação pecuniária (Sentença – Id. 36359969).

Irresignado, o Ministério Público apresentou recurso de apelação, insurgindo acerca da desproporcionalidade da pena restritiva de direito arbitrada em substituição à pena privativa de liberdade, considerando-a irrisória ante o reconhecimento da prática de duas infrações penais, pugnado, assim, por sua majoração. (Id. 36359971).

Por sua vez, a defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência de provas – art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 36359977).

Em resposta, acusação e defesa refutam as teses apresentadas, pugnando pelos desprovimentos das respectivas razões recursais. (Id. 36359975 e 57473472).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i.
Procuradora de Justiça -

D
ra. Rosana Marra,
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 61498967)

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Vias de fato e embriaguez ao volante (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) – Sentença condenatória –
Recurso da acusação
– Reclama a desproporcionalidade da pena restritiva de direito arbitrada em substituição à pena privativa de liberdade, considerando-a irrisória ante o reconhecimento da prática de duas infrações penais – Improcedência – A proporcionalidade do valor arbitrado a título de pena restritiva de direito guarda íntima relação com a condição financeira do apenado revelada nos autos –
Recurso da defesa
– Sustenta tese absolutória em relação ao delito de embriaguez ao volante, sob a alegação de insuficiência probatória – Improcedência – A autoria e a materialidade do delito de embriaguez ao volante restaram devidamente comprovadas, sendo falaciosa a tese defensiva –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e pela Defesa, respectivamente, contra os termos da sentença prolatada na ação penal nº 2576-23.2018.8.11.0011, código 261908, que tramitou pela 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que condenou
Edvan Gomes dos Santos
, pela prática do delito descrito no art. 21 da Lei 3.688/41 e art. 306,
caput,
da Lei 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

1.

DAS RAZÕES DEFENSIVAS – EDVAN GOMES DOS SANTOS.

Sustenta o apelante, a tese absolutória em relação ao delito de embriaguez ao volante, pautando-se na alegação de insuficiência probatória, por supostamente inexistir prova cabal a dar suporte ao édito condenatório.

Consta a denúncia: (Id. 36359950):

“(...) 1° Fato:

No dia 21/02/2018, por Volta das 15h00min, na residência localizada na rua Eurico Gaspar Dutra, n° 202, no bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado Edvan Gomes dos Santos, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Suzilaine Fernanda Lopes, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 03/03-v.

2º Fato

Nas mesmas circunstâncias de data e local supracitadas, o denunciado Edvan Gomes dos Santos conduziu veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/03-v.

Histérico dos fatos:

Restou apurado que o denunciado e a vítima possuem uma relação há aproximadamente 17 (dezessete) anos, e possuem 03 (três) filhos em comum.

Constatou-se que, no dia dos fatos, a guarnição policial recebeu uma solicitação Via 190, onde a vítima relatava que seu esposo estava lhe ameaçando por ela estar com seu cartão bancário. Assim, os policiais se deslocaram até o local informado.

Ato continuo, em entrevista com a vítima, a mesma informou que foi agredida fisicamente por seu esposo, o ora denunciado, que se utilizou de um capacete para lesionar seu braço esquerdo, conforme Auto Fotográfico de Constatação de Lesões Corporais de fl. 11-IP.

Em seguida, os policiais militares, no momento da abordagem do denunciado, que estava em sua uma motocicleta sem placa 6 Sem a devida documentação, notaram seu visível estado de embriaguez, após o que, fora confeccionado o Termo de Constatarão Etílica de fl. 04-IP, onde constatou-se que o denunciado se encontrava com olhos vermelhos, falante e com odor de álcool no hálito. (...)”

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 36359951 e 36359952), auto de prisão em flagrante (Id. 36359951), termo de qualificação (Id. 36359951), termo de constatação etílica (Id. 36359951), boletim de ocorrência (Id. 36359951), relatório policial (Id. 36359952) e depoimentos.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste pelos elementos probatórios presentes nos autos e pelos depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

O apelante em seu depoimento perante a autoridade policial
confessou
que havia ingerido bebida alcoólica, informando: (Id.36359951-fl.16)

“(...) QUE na data de hoje umas 13:30 horas o interrogado foi no bar na vila nova, que bebeu duas cervejas: QUE estava coma Suzilaine, que o interrogado estava pilotando a sua motocicleta FAN; (...)”

Registro, que o acusado ratificou em juízo que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica e pilotado uma motocicleta até a sua residência. (Mídia Audiovisual)

O ato do paciente — conduzir motocicleta após a ingestão de bebida —, por consistir na própria ação proibida no tipo, discrepa da previsão legal e, dessa forma, coloca o bem jurídico em perigo, mostrando-se apta a caracterizar o tipo penal. [Precedentes STF - HC 154508]

A ofendida, SUZILAINE FERNANDA LOPES, esposa do acusado, afirmou na fase extrajudicial que:

“(...) umas 13:00 o Edvan tomou um copo de pinga no bar, a Sueli, depois tomou mais dois copos de pinga no bar do Adrianinho no Novo Horizonte d oeste, que ele estava pilotando a motocicleta preta dele; que a declarante falou que vinha andando porque não queria ver ele bebendo (...)”

Em juízo,
confirmou
o que havia dito perante a autoridade policial, em síntese: (Mídia Audiovisual)

“[...]SUZILAINE: É por causa de um bendito de um cartão. A gente somos casados já vai fazer 18 anos já, aí como eu entrei na defensoria Pública para fazer uma internação compulsória do meu padrasto que ele é alcoólatra e para minha mão, ai eu precisava do cartão dele para defensoria, que ia ao fórum fazer os trâmites para depositar o dinheiro do governo(...) ai eu usei o cartão dele, ai a gente teve uma discussão, eu peguei e falei que não ia devolver o cartão, ele falou ‘cê me dá o cartão senão a gente vai brigar e tal”, falei “não, não vou devolver o cartão agora porque já tem anos que eu tô mexendo com essa internação e eu preciso do cartão, como que eu vou e dar o cartão? E a gente tava brigando né, e ele queira o cartão, não ia dar mais pra mim o cartão, ai foi na hora que ele foi pegar minha bolsa e o capacete bateu no meu braço, só de u uma lesãozinha assim só, aí eu não di o capacete para ele, nesse momento eu não di, segurei o cartão, ai ele ligou pra polícia pedindo que a polícia viesse pra fazer eu dar o cartão para ele, ai a polícia tava demorando, ai eu peguei e liguei de volta, liguei pra polícia e falei “vocês não vão vim? porque ele tá querendo o cartão e ele tá bravo”, só que assim, tava alcoolizado, eu também tinha tomado umas cervejas.

(...)

PROMOTOR: Como que foi essa história do capacete?(...)

SUZILAINE: Ele foi tomar minha bolsa, no que ele foi pegar a bolsa, pegar o cartão, ai bateu o capacete no meu braço.

PROMOTOR: Mas como?

SUZILAINE: É, ele tava com o capacete, a gente tava na estrada ai, ai ele desceu nos tava junto de moto(...) ai ele queria o cartão, eu falei que não ia dá o cartão, ele tentou pegar e foi na onde que bateu o capacete no meu braço(...)

DEFENSOR: E quando vocês estavam, na casa, fora da moto, ele estava com um cabeça e segurando outro no braço ou ele estava só segurando um capacete no braço?

SUZILAINE: Não, ele tirou o capacete, colocou no braço, ai na hora que ele veio pra pegar a bolsa, ai bateu o capacete no meu braço, querendo a bolsa;

(...)

JUIZA: Tem um depoimento dele, fala assim “começaram a brigar, o interrogado pediu o seu cartão bancário para Suzelaine, tentou pegar na bolsa dela, que a Suzelaine tentou lhe dar um tapa e o interrogado para se defender bateu com o capacete nela”, então ele chegou a bater, ele chegou a bater com o capacete em você não encostou.

SUZILAINE: É, ele puxou a bolsa e bateu o capacete no meu braço.

JUIZA: Não é que encostou, bateu mesmo.

SUZILAINE: Não, não encostou, ele bateu o capacete.

JUIZA: Aonde?

SUZILAINE: (...)No braço esquerdo
.[...]”(Negritou-se)

Ademais, temos os depoimentos dos policiais que merecem total credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Marcelo JEAN AZEVEDO LEBRERO, em seu depoimento na fase policial, informou:

“(...) QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO ESTA GU PM CONSTATOU QUE O MESMO INGERIU BEBIDA ALCOOLICA E QUE ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA SEM PLACA E SEM A DOCUMENTAÇÃO (...)”

A autoridade policial, em seu relatório relatou o seguinte,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso BOPJC n°201860402, que a vítima informou que fora agredida com um capacete por seu esposo(suspeito),e constantemente sofre ameaças. O suspeito aparentava sinais de embriaguez alcoólica e estava com uma moto.

Os policiais militares e testemunhas Marcelo Jean Azevedo Lebrero e Edclilson Moreira Veloso em seus depoimento (fls. 05 e 07), coadunaram com os fatos citados no Boletim de Ocorrência.

A vítima Suzilaine Fernanda Lopes inquirida e termo de declarações nesta Delegacia de Polícia (fls.08) confirmou que foi agredida pelo suspeito, e confirmou que ele havia ingerido bebidas alcoólicas (três copos de pinga) e conduziu sua motocicleta, por fim, se recusou a submeter-se ao exame de corpo delito e manifestou o desejo em não representa-lo criminalmente.

O suspeito Edvan Gomes dos Santos foi devidamente qualificado e Interrogado nesta Delegacia de Policia (fls. 13/14), confessou que estava com sua esposa (vitima) em Vila Nova onde ingeriu duas cervejas, no trajeto de Volta começaram uma discussão, momento que ela tentou lhe agredir com um tapa, e para se defender usou o capacete, em seguida ela veio embora de carona. O interrogado veio com seu filho de cinco anos e foram para a casa da tia dela nena, onde a encontrou bastante alterada, em seguida a policia militar lhe prendeu.(...)”

À proposito, nesse sentido, o julgado do C. Superior tribunal de Justiça – STJ:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (...)." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento do E. TJMT:

“(...)
Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)”

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Como se vê, as provas colhidas no cotejo processual comprovam a prática delitiva.

Nesse sentido:

“[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...] Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima ganha especial relevo já que, em regra, não são cometidos perante testemunhas. No caso, o depoimento judicial da vítima alicerçado em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, formam um conjunto de subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório. [...]”
(TJ/MT, Ap 117932/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

E nem se diga que, por a ameaça ter ocorrido no momento em que o réu e a vítima discutiam, não foram sérias ou capazes de intimidá-la. Cleber Masson esclarece que “
a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (CP, art. 28, I). Deve-se analisar o caso prático, pois em algumas situações a ira pode agravar ainda mais a ameaça
” (Código Penal Comentado, 2ª ed. Ed. Método pág. 665 – e-book).

Na verdade, as provas carreadas aos autos demonstram que o contexto em que ocorreu o crime – em momento de tensão entre o réu e a vítima, potencializada pelo consumo de bebidas alcoólicas em excesso e por agressão física (auto de constatação de lesões) – (Id.36359951) – foram as causas da contenda.

Noutro ponto, o termo de constatação etílica (Id. 36359951), é prova válida, sendo constatado que a capacidade psicomotora do apelante encontrava-se alterada, não havendo que se falar em absolvição por ausência probatória.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A ausência de exame por meio de etilomêtro ou a não confecção de outras provas não justifica, por si só, a absolvição, pois o acervo probatório atesta que o apelante foi flagrado na condução de veículo automotor com sinais evidentes de embriaguez, confirmados pelos depoimentos das testemunhas policiais, tanto na delegacia, quanto em juízo, bem como pelo auto de constatação elaborado na forma prevista na resolução do Contran, contexto suficiente para configurar o crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
. (...)(TJ-DF – 20181210031060 DF 0003039-70.2018.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: 120/137).”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma escorreita os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual, a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória não comporta amparo, não havendo que se falar em absolvição.

2.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Requer o representante do Ministério Público, a reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de majorar a pena restritiva de direito (prestação pecuniária), visto que, Edvan foi condenado por duas infrações penais (Id. 36359971).

Para melhor elucidação, transcrevo trecho da sentença (Id. 36359969):

“[...]Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena.

I – Da contravenção de vias de fato, art. 21 da Lei 3.688/41

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, mantenho a pena provisória em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

II – Do crime de embriaguez ao volante – art. 306, §1º, II, do CTB

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes. Incide a atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena provisória em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em 06 (seis) meses de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias- multa.

III – Do concurso de crimes

Tendo em vista que o denunciado Edvan Gomes dos Santos praticou os delitos capitulados nos artigos art. 21 da Lei 3.688/41 e art. 306, caput, da Lei Federal nº 9.503/1997 (Código Trânsito Brasileiro), mediante mais de uma ação, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do mesmo código, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias- multa.

VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, a saber:

Agência: 1320-X

Conta Corrente: 18913-8

CNPJ – 10437856/0001-82

Banco do Brasil

DA SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR

Deixo de aplicar a pena de suspensão do direito de dirigir, haja vista inexistir nos autos qualquer comprovação de que o denunciado tenha Carteira Nacional de Habilitação. (...)”

Mister consignar, o que prescreve o artigo 44 do Código Penal:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (...)
(Negritou-se)

Verifica-se que o acusado teve como pena definitiva 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, fazendo
jus
ao benefício da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito do art. 44 do Código Penal, primeira parte, pois, este artigo trata sobre a pena final de cada acusado e não sobre quantidades de delitos praticados.

No caso dos autos, muito embora tenha sido o réu condenado pela prática de duas infrações penais (vias de fato e embriaguez ao volante), as respectivas penas privativas de liberdade que lhe foram aplicadas em definitivo, somadas, não ultrapassam um ano (seis meses de detenção e quinze dias de prisão simples), o que evidencia a legitimidade da substituição por apenas uma pena restritiva de direitos, que no caso se deu pela prestação pecuniária, arbitrada em 01 (um) salário-mínimo.

Ressalte-se que a proporcionalidade do valor arbitrado a título de pena restritiva de direito guarda íntima relação com a condição do próprio apenado, que possui apenas o ensino fundamental e que declarou-se como um simples lavrador. Ademais, não se pode olvidar ao fato de que respectiva prestação pecuniária se somará à pena de dez dias-multa que lhe foi aplicada na condenação pelo delito de embriagues ao volante.

A propósito, é o aresto:

“[...]
Se a pena imposta for inferior a 1 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por apenas uma restritiva de direitos, prevalecendo, contudo, a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em observância ao princípio da proporcionalidade
. Apresenta-se injustificável a substituição por prestação de serviços à comunidade quando a pena aplicada não for superior a 6 (seis) meses de detenção. A pena de proibição/suspensão da permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
(N.U 0000033-63.2012.8.11.0009, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Consigno, que muito embora poderia ser-lhe fixada outra modalidade de pena restritiva de direitos, o qual o Ministério Público não se insurge neste viés, fato que seria muito mais pedagógico do que avançar no patrimônio de pessoa de baixa renda, situação que pode influenciar na capacidade de subsistência do mesmo, porém, repisa-se, não é objeto de insurgência recursal.

Assim, considerando o acima descrito, inexiste qualquer modificação a ser feita que possa vir em proveito da acusação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público

e pela Defesa, respectivamente, mantendo-se inalterada a sentença condenatória de EDVAN GOMES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021